Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-50.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004136-50.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), SUELY MARIA DE MATOS - CPF: 063.687.918-61 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT (AGRAVADO), VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO MAGRI - CPF: 030.997.541-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), CLINICA CORPUS FISIOTERAPIA E ESTETICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 04.434.484/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ARTIGO 32, § 2º, DA LEI 6.830/1980 – INAPLICABILIDADE DO CPC NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

“
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2o. da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia
.” (AgRg nos EDcl no REsp 1385811/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Suely Maria de Matos Nascimento
contra a decisão proferida em sede de ação de execução fiscal proposta pelo
Município de Barra do Garças/MT
contra Clínica Corpus Fisioterapia e Estética, indeferiu pedido de desconstituição de penhora e determinou o levantamento dos valores penhorados.

Assegura que, “
a empresa executada fora citada da demanda em janeiro de 2.010, sendo certo que, logo após, parcelou seu débito junto ao exequente
”, todavia, não houve a quitação do parcelamento; logo, prosseguiu-se com a execução.

Assevera que a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud, “
pedido este que foi deferido sem que a empresa executada fosse intimada
.”.

Afiança que, “
após a frustrada tentativa de penhora nas contas da empresa executada
”, houve o redirecionamento da execução aos sócios, por conseguinte, o bloqueio de valores via Bacen Jud de suas contas bancárias.

Afirma que “
as contas bancárias pessoais das sócias da empresa executada, ora agravante, foram atingidas sem qualquer fundamentação legal que as autorize, sem as suas intimações pessoais, o que daria a oportunidade de pagamento espontâneo do débito
.”.

Acentua que não estão presentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, logo, indevida é a penhora de bens dos sócios.

Alega que o valor bloqueado se trata de salário e parte de poupança, portanto, impenhoráveis, a teor do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Requer seja suspensa a “
determinação de expedição do competente alvará judicial para levantamento dos valores bloqueados nos autos de origem
” (Id. 597438, fl.18).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 711571).

Em sede de contraminuta a parte agravada rechaçou pontualmente os fundamentos do recurso (Id. 834917).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020